Tribunal: TJPA
Processo: 0053383-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053383-42.2013.8.14.0301

APELANTE: CELSO IRAN CORDOVIL VIANA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA E EXAURIDA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INVIABILIDADE DA VIA RECURSAL.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento à parte conhecida da apelação

interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato de demissão e reintegração do autor ao cargo de Delegado de Polícia Civil.;

Avulta-se expressa e exauriente a manifestação do acórdão, tanto sobre as hipóteses de comunicação das instâncias criminal e administrativa de poder, como que, no caso dos autos, a conclusão se deu pela negativa de autoria. No mesmo sentido, a possibilidade de comunicação entre as instâncias administrativa e criminal foi fartamente explorada pelo órgão julgador;

Não há omissão na construção do acórdão embargado, na medida em que examinou detidamente a matéria no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante que, em verdade, pretende rever-lhe o conteúdo, para o que não se presta esta via recursal

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARA

(Id. 13148111) em face do acórdão de Id. 12832004 que conheceu parcialmente e deu provimento à parte conhecida da apelação

(Id. 9260974) interposta por CELSO IRAN CORDOVIL VIANA contra sentença (Id. Id. 9260973) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, julgou improcedente o pedido de nulidade do ato de demissão e reintegração do autor ao cargo de Delegado de Polícia Civil.

Em suas razões, o embargante sustenta a omissão do julgado quanto à comunicação das instâncias somente diante da absolvição do réu por negativa de autoria ou inexistência do fato; defende a necessária manifestação expressa quanto à possibilidade de comunicação entre as instâncias administrativa e criminal diante da absolvição por insuficiência de provas, tal qual se deu no caso dos autos. Suscita omissão no julgado quanto à tese de invasão do mérito administrativo pelo provimento do apelo, defendendo a legalidade do PAD que resultou na demissão do embargado. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que lhes seja atribuído efeito modificativo, com a reforma do acórdão embargado, resultando no desprovimento do apelo.

Contrarrazões (Id. 13926609) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Decisão interlocutória (Id. 13999680) deferindo o pedido de extensão de prazo para cumprimento da tutela de evidência deferida no acórdão embargado.

Requerimento de nova extensão de prazo (Id. 14248696) formulado pelo Estado do Pará, que restou indeferido no Id. 14364106 com determinação de priorização de pauta para julgamento dos aclaratórios.

Informação de cumprimento da reintegração do ora embargado (Id. 14485230).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento à parte conhecida da apelação

interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato de demissão e reintegração do autor ao cargo de Delegado de Polícia Civil. São os termos dispositivos do acórdão embargado:

“
Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, dou provimento para anular o PAD; desconstituir a demissão do servidor e determinar a recomposição integral dos direitos concernentes ao período em que ficou afastado, com contagem de tempo de serviço e pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão; arbitrar honorários, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC; e modular juros e correção monetária, nos moldes dos temas 810/STF e 905/STJ. Concedo a tutela de evidência para reintegração do servidor. Tudo conforme fundamentação.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão no julgado que concluiu pela comunicabilidade da sentença penal absolutória com a decisão administrativa proferida no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) objeto da lide, resultando na nulidade da demissão administrativa com a reintegração do autor ao cargo.

O embargante pretende a manifestação do órgão julgador sobre: a) a comunicação das instâncias criminal e administrativa somente diante da absolvição do réu por negativa de autoria ou inexistência do fato criminoso; b) a possibilidade de comunicação entre as instâncias administrativa e criminal diante da absolvição por insuficiência de provas; e c) a invasão do mérito administrativo pelo provimento do apelo, tendo em conta a legalidade do processo que resultou na demissão do embargado.

Segue transcrição dos fragmentos de interesse do julgado:

“Da absolvição na esfera penal

Os autos anunciam que o apelante foi absolvido do crime a si imputado na esfera penal em decorrência dos mesmos fatos do PAD que pretende anular. A absolvição ocorreu em sede de Revisão Criminal, processo nº 0000497-84.2008.8.14.0070, de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgada em 28.04.2021, segundo o acordão nº 217677, publicado no DJE no dia 12.05.2021, transitado em julgado no dia 29.09.2021.

Em que pese as esferas penal e administrativa serem independentes, se, na instância penal, for negada a autoria do delito ou ficar patente a inexistência do fato em discussão, o resultado deve repercutir na seara administrativa.

Nesse sentido, destaco jurisprudência da Corte Superior:

(....)

Cabe averiguar se a absolvição judicial penal descaracteriza a falta grave imputada ao apelante na seara administrativa.

Reportam, os autos, que o autor teve contra si o PAD nº 027/2007, instituído por meio da Portaria nº 027/2007-DGPC-PAD, de 19/12/2007, com o fim de investigar os fatos relativos à prisão da menor L.A.B. na delegacia de Abaetetuba, onde permaneceu custodiada com presos do sexo masculino sofrendo vários constrangimentos, abuso sexual, ameaças, agressões físicas e maus tratos. A Comissão Processante concluiu pela imputação ao servidor das transgressões disciplinares contidas nos incisos VII e XXXIX do art. 74, da Lei 022/2004, que correspondem, respectivamente, a agir no exercício da função com negligência e incorrer em procedimento irregular de natureza grave, sendo aplicada a sanção de demissão ao delegado, com base no art. 229 da Lei 5.810/94.

Feito pedido de revisão do PAD (Id. 9260671 - Pág. 13-15; 9260672 – Pág. 1-11). Composta a Comissão Revisora por meio da Portaria nº 004/2012-DGPC/PAD/DIVERSOS (Id. 9260674 - Pág. 7). O relatório da Revisão, efetivada pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Corregedoria da Polícia Civil, de 15/03/2012, concluiu pela absolvição e reintegração do revisionado, considerando como fato novo o depoimento dado pela vítima, L.A.B., após a conclusão do PAD, no qual restou esclarecido que o fato que levou à demissão do servidor - a prisão da menor junto com pessoas do sexo masculino - ocorreu apenas no plantão da delegada Flávia Verônica Monteiro Pereira, e não na ocasião do plantão do delegado Celso Iran Cordovil Viana, ocasião em que teria ficado em sala separada. Foi considerado, também, que a administração da carceragem e guarda dos presos é, de fato e de direito, de responsabilidade da SUSIPE, conforme Instrução Conjunta DGPC/SUSIPE/98, de 17/02/2008; Dec. 2690/2006; Port. 108/2004/GAB/SUSIPE (Id. 9260677 - Pág. 12-; 9260678 - Pág. 1-9).

No mesmo passo, é a conclusão do parecer da Consultoria Jurídica da Polícia Civil e do Delegado Geral de Polícia, o qual encaminhou os autos ao Governador do Estado, para deliberação, sugerindo a readmissão do servidor, nos termos do art. 236 da Lei 5.810/94 (Id. 9260678 - Pág. 11-15; 9260679 - Pág. 1-7). A Consultoria Geral do Estado, em Pareceres de nº 0527/2012 e 1007/2012, opinou pelo indeferimento do pedido de Revisão e respectiva reconsideração, entendimento este adotado pela autoridade competente que indeferiu a Revisão e manteve o ato demissionário do servidor em despacho de 10/01/2013 (Id. 9260679 - Pág. 12-16; 9260680 - Pág. 11).

Por sua vez, a Ação de Revisão Criminal (proc. nº 0004054-52.2017.8.14.0000) teve como base a condenação do delegado imposta nos autos da ação penal nº 0000497-84.2008.8.14.0070, em que lhe restou a sanção do art. 1º, § 2º c/c § 4º, I e II da Lei 9.455/97 (tortura por omissão) pelos mesmos fatos investigados no PAD: a prisão ilegal da menor L.A.B. juntamente com homens; os maus tratos e abusos sexuais sofridos no interior da carceragem.

A revisional, cujo acórdão teve seu trânsito em julgado certificado em 29/09/2021, concluiu pela absolvição do apelante.

Transcrevo a ementa do referido julgado (grifos meus):

(...)

O apelado alega que a absolvição penal se deu por ausência de provas, o que afastaria a interferência na esfera administrativa. Com efeito, a conclusão da Relatora menciona a ausência de provas, porém com fundamento nos incisos IV e VII do art. 386 do CPP. Vejamos o trecho do julgado:

“Forte nos fundamentos lançados, encaminho voto pela procedência do presente revisional, com a absolvição do revisionando, por ausência de provas, na forma do art. 386, IV e VII, do CPP. Em consequência, deve ser reintegrado ao cargo de delegado de polícia.” (grifei)

Destaco os incisos IV e VII do art. 386 do CPP que serviram de base para a decisão prolatada na revisão criminal, verbis:

‘Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

...

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

...

VII – não existir prova suficiente para a condenação.’

Em que pese a eminente Relatora da Revisão Criminal ter utilizado, de forma simultânea, os dispositivos concernentes à inexistência de prova suficiente para condenação e a ausência de autoria, uma acurada leitura leva à interpretação lógica de que a julgadora afasta a autoria do revisionando, considerando a ausência de relação entre a conduta e os fatos que levaram à condenação imposta ao delegado, porquanto não ter sido ele o responsável pela autuação do flagrante, nem pelo encarceramento da adolescente.

Colaciono trecho do julgado que expressa essa conclusão:

“Cinge-se a alegação central do pedido revisional de que a sentença condenatória fora manifestamente contrária à evidencia dos autos e contrário ao texto expresso da lei. Com efeito, da detida análise do acervo probatório, não consigo detectar qualquer conduta do ora revisionando relacionada à condenação que sofreu pelo juízo primevo e mantido por esta Corte em sede de apelação criminal, já que ele não autuou a adolescente L.A.B. em flagrante delito no caso em apreço, em que resultou seu encarceramento numa cela com homens, muito menos determinou seu recolhimento à carceragem daquela delegacia de polícia.

Por essa razão, questiono qual seria a responsabilidade dele por uma prisão por ele não efetuada e por uma custódia cumprida sem sua supervisão? A resposta negativa se impõe.

De fato, ao se apreciar os termos da denúncia, percebe-se que esta fora genérica, afirmando que todos os delegados que estiverem de plantão, na delegacia de Abaetetuba, no período em que a menor fora mantida sob o cárcere, tinham a obrigação legal de ter conhecimento do que se passava no interior da delegacia.” (grifei)

...

A Relatora criminal demonstra sua constatação de que a autoridade policial não possui responsabilidade de supervisão dos custodiados, porquanto ficam sob guarda da SUSIPE. Vejamos:

...

‘Ora, o que se constata é que, livre de paixões e subjetivismos, a menor não estava sob supervisão de autoridades policiais, já que qualquer pessoa, quando presa em flagrante delito, após formalizada sua prisão e apreciação pela autoridade judiciária, é entregue aos agentes do Sistema Penitenciário do Estado (SUSIPE), atual Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), ficando a custodiada sob a responsabilidade deles. Nos plantões subsequentes à prisão da menor realizados pelo revisionando, nenhuma ocorrência foi-lhe apresentada sobre os fatos narrados na denúncia tampouco teve conhecimento dessa prisão. Não lhe cabia, com efeito, a supervisão da atividade dos agentes penitenciários da SUSIPE. A participação dos delegados, como dito, encerra-se com o procedimento de lavratura do auto de flagrante delito, uma vez que, em seguida, os presos eram entregues aos agentes prisionais, mediante cautela, anotada em livro próprio.’ (grifei)

Diante das categóricas assertivas acima destacadas, afastando a participação do delegado da prática delituosa em foco, entendo bastante claro que a absolvição criminal do revisionando/apelante ocorreu diante da prova de que não concorrera para a infração penal, o que demonstra a negativa de autoria insculpida no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal.

A independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal; ressalva, contudo, as hipóteses de negativa do fato ou da autoria, estabelecidas nos incisos I e IV do art. 386 do CPP, casos em que a sentença criminal também produz efeitos na esfera administrativa e civil, eis que impede a responsabilização do servidor, conforme dispõe o art. 182, da Lei 5.810/94, que dispõe:

Art. 182 - a absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.

Nesse contexto, considerando que a decisão de absolvição do ora apelante, na ação de revisão criminal, é fundamentada na ausência de autoria (inciso IV do art. 386 do CPP), mostra-se caracterizada a situação que autoriza a comunicação com a esfera administrativa; devendo, assim, ser afastada a sanção de demissão imposta no PAD, com a consequente reintegração do servidor ao cargo antes ocupado.

De acordo com entendimento pacífico do STJ, o reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos ex tunc, de forma que o servidor faz jus ao tempo de serviço e aos vencimentos do período em que ficou afastado. Vejamos:

(...)

Assim, desconstituída a demissão com a respectiva reintegração do servidor, a recomposição integral dos direitos durante o período em que ficou afastado é consequência lógica; devendo ser efetuado o pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão do apelante.

Por corolário, resta prejudicada a análise das demais razões recursais.”

Da transcrição posta, avulta-se expressa e exauriente a manifestação do acórdão, tanto sobre as hipóteses de comunicação das instâncias criminal e administrativa de poder, como que, no caso dos autos, a conclusão se deu pela negativa de autoria. No mesmo sentido, a possibilidade de comunicação entre as instâncias administrativa e criminal foi fartamente explorada pelo órgão julgador.

Quanto à tese de invasão do mérito administrativo pelo provimento do apelo, anoto que o reconhecimento da ilegalidade incutida na conclusão do PAD, por si só, autoriza a intervenção do Judiciário, tal qual se deu nos autos. Logo, afastada a premissa maior, qual seja a legalidade do ato administrativo, a boa técnica redacional orienta pela prescindibilidade de digressões relativa à premissa menor, consistente na invasão de mérito administrativo. Daí porque não há se falar em omissão no acórdão que, observado isto, consignou afinal que “Por corolário, resta prejudicada a análise das demais razões recursais.”

Daí se deduz que não há omissão na construção do acórdão embargado na medida em que examinou detidamente a matéria no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante que, em verdade, pretende rever-lhe o conteúdo, para o que não se presta esta via recursal.

Ante o exposto, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/08/2023